Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703708-89.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MARIO ROGERIO DO NASCIMENTO JUNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGADO: MARIO ROGERIO DO NASCIMENTO JUNIOR, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por INVEST CORRETORA DE CAMBIO LTDA. contra o Acórdão n.o 1828700, de ID n.o 57028625, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conheceu e negou provimento a ambos os recursos. Após a interposição dos embargos, as partes juntaram termo de acordo extrajudicial e requerem a sua homologação – ID n.o 58657399. Compulsando os autos, verifico que nos IDs ns.o 51080665 (Mário Rogério) e n.o 51080559 (Invest Corretora) constam procurações outorgadas aos patronos das partes – embargado e embargante - respectivamente, com poderes especiais, inclusive para transigir e celebrar acordos. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 1.000, do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador